Tribunal: STF
Processo: RE 1290168
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p.1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL – OPERÁRIO. JUBILAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA - TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 70077724862. REINTEGRAÇÃO. DANO MATERIAL. REMUNERAÇÕES PRETÉRITAS. RESTABELECIMENTO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. I - Consoante a tese firmada no IRDR nº 70077724862, a jubilação através do RGPS não acarreta necessariamente a extinção do vínculo do servidor com o município, tendo em vista o recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Nesse diapasão, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, pois ausente nova investidura. Portanto, evidenciada a ilegalidade da exoneração da parte recorrente, legítima a reintegração no cargo de operário do município de São Domingos do Sul. II – De outro lado, a posição das Câmaras separadas integrantes do 2º Grupo Cível, no sentido da indenização, a contar da citação. Apelação provida. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º; 30, I; 37; 39; 40; 41; 42; e 201, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que, “A inconformidade do Município está no fato que no Regime Jurídico dos Servidores Municipais de São Domingos do Sul está previsto que a aposentadoria, independentemente do regime previdenciário a que esteja vinculado o servidor, é causa de vacância do cargo, tal disposição terá de ser cumprida.” (eDOC 17, p. 11)
    Aduz-se, que “O Servidor se aposentou pelo Regime Geral no cargo de Oficial Administrativo e pretende continuar neste mesmo cargo na ativa, acumulando os proventos do INSS com os vencimentos. Contudo, inexiste qualquer nulidade na decisão de exoneração, pois o objetivo visado pelo apelante com a presente demanda, ou seja, a cumulação de seu provento de aposentadoria com a remuneração do cargo, não encontra abrigo no ordenamento jurídico pátrio, como se passa a demonstrar.” (eDOC 17, p. 13) 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 10, pp. 14-17)
    “(...)
    Desse modo, consoante a tese vinculativa firmada no IRDR nº 70077724862, a ausência de óbice à permanência do servidor público no cargo, depois da jubilação através do RGPS, notadamente em face do recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
    Portanto, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, tendo em vista não caracterizada nova investidura.
    (...) 
    Assim, evidenciado o direito do recorrente à reintegração no cargo público de operário, no município de São Domingos do Sul.
    (...).” 
     Sobre o tema, a Primeira Turma deste STF tem jurisprudência firmada no sentido de ser impossível a reintegração ao vínculo administrativo, do servidor aposentado por tempo de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1235997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.12.2019). 
    Esse entendimento amolda-se à disciplina constitucional da matéria. Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do art. 37, II e § 14, da Carta da República e da jurisprudência desta Corte, que não é possível a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público. Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, da Constituição Federal e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente